Tribunal: TJDFT
Processo: 0746032-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746032-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEI ANTONIO SCHNEIDER, TEREZINHA MARIA SCHNEIDER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0712007-76.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada e manteve reembolso da parte quanto aos honorários do assistente técnico. Sustenta que é indevida a inclusão no valor exequendo dos honorários do assistente técnico da parte adversa, porquanto foi escolhido em avença particular do autor, sem qualquer ingerência da outra parte. Entende que atribuir tal ônus ao Banco privilegia o enriquecimento sem causa e não é efeito da sucumbência. Assevera que o valor é excessivo e deveria ser limitado. Tece considerações e prequestiona a matéria. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a modificação no cálculo apresentado. Preparo recolhido nos IDs 52825908 e 52827959 É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 173995944 dos autos de origem): Intimado 1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a executada defende a ocorrência de excesso de execução, sob a alegação de que não houve condenação do Banco no pagamento dos honorários do assistente técnico Subsidiariamente, afirma que o valor é excessivo e não condizente com o trabalho realizado devendo ser limitado a 2/3 dos honorários periciais e que foram apresentadas duas notas fiscais apresentadas, pelo assistente técnico, com a mesma data de emissão e com a mesma discriminação de serviço, causando dúvidas ao valor realmente desembolsado pelo autor (id num. 170728891). 2. Efetua o depósito ao id num. 168330596, do valor de R$ R$ 2.604.778,71 (dois milhões seiscentos e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos). 3. Intimado a se manifestar, o exequente, quedou-se inerte. 4. É o relatório. Decido. 5. Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, ao alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cabe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada. 6. Na espécie o alegado excesso diz respeito às despesas da exequente com os cálculos elaborados pelo assistente técnico e custas processuais, bem como pela apresentação de duas notas fiscais. 7. Conforme Art. 82, §2o, do CPC, o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou. Por outro lado, o artigo 84, do CPC dispõe expressamente que a remuneração do assistente técnico é considerada despesa judicial. 8. Com base nas referidas normas processuais, o reembolso de valores pagos pela parte vencedora a título de honorários periciais trata-se de consectário da sucumbência, razão pela qual desnecessário que conste expressamente do dispositivo da sentença, pois implícito na condenação do vencido ao pagamento integral dos encargos da sucumbência. 9. Neste sentido vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PROVA PERICIAL POSTULADA PELA EXECUTADA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. REEMBOLSO DEVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e, logo após, em sede de aclaratórios, indeferiu o pedido de reembolso das despesas com o assistente técnico contratado pelo credor. 2. Por expressa previsão legal (art. 84, CPC), as despesas processuais abrangem a remuneração do assistente técnico. E, nos termos do artigo 82, §2o, do Instrumento Processual, cabe ao vencido pagar as despesas que o vencedor antecipou. 3. Considerando que a executada postulou a produção da prova técnica, e sobrevindo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, incumbe à devedora o pagamento das despesas processuais - dentre as quais a remuneração do assistente técnico. 4. Recurso conhecido e provido,(Acórdão 1357314, 07137554920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Tendo em vista a sucumbência do executado, deve este ser condenado ao pagamento das despesas processuais, nelas inseridas as custas e despesas com elaboração de cálculos pelo assistente técnico do autor, os honorários respectivos honorários advocatícios, nos termos do artigo 82, §2o e 84, do CPC. 10. No que concerne ao valor das despesas com assistente técnico, a emissão de duas notas fiscais não é motivo suficiente para impugnação, por se tratar de documentos fiscais, o que concede veracidade às despesas realizadas pelo exequente. 11. Do exposto, rejeito a impugnação ofertada pelo executado. 12. Fica o feito suspenso até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no n. 0008465-28.1994.4.01.3400, bem como do Agravo de Instrumento No 0733527-27.2023.8.07.0000. Insurge-se o agravante em face da manutenção da despesa do autor, ora agravado, quanto aos honorários do assistente técnico no cálculo do valor exequendo. De fato, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem entendido que as despesas com a contratação de profissional para a elaboração de laudo técnico particular não são passíveis de ressarcimento, por constituírem mera liberalidade da parte. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA. VIZINHO. RACHADURAS. FISSURAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO. PERITO PARTICULAR. RESSARCIMENTO. DESPESAS. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. CABIMENTO (...) 4. Segundo entendimento firmado nesta Corte de Justiça, as despesas para contratação de profissional para a elaboração de laudo técnico particular não são passíveis de ressarcimento, por configurar liberalidade da parte que despendeu recursos para essa finalidade. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1636096, 07224383720198070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3 a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No entanto, o caso dos autos não envolve laudo técnico elaborado por perito particular. Isso porque a decisão de ID 96179643 dos autos de origem determinou a realização de perícia na fase de liquidação de sentença, possibilitando às partes, a indicação de quesitos e assistente técnico, que foi feito pelo autor, ora agravado (ID 98558355). Acrescente-se que em face dos laudos principal e complementar apresentados pelo perito do juízo, houve manifestação do assistente técnico indicado pelo autor, ora agravado, nos IDs 109201111 e 114728908, bem como apresentada nota fiscal da despesa (IDs 165466737 e 165466738). Nessa perspectiva, o Código de Processo Civil é claro quanto à inclusão da remuneração do assistente técnico nas despesas do processo. Vejamos: Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. (destaquei) Outrossim, apesar de a sentença da ação civil pública não ter condenado o agravante ao pagamento das custas, o acórdão proferido em sede de Recurso Especial (REsp no 1.319.232/DF) estabeleceu a condenação (ID 88761062). Transcreve-se: Por fim, condeno os demandados no pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FDDD (art. 13 da Lei n. 7347/85). É o voto. (destaquei) Quanto à abrangência do termo “custas”, a jurisprudência da Corte Superior tem jurisprudência firmada de que alcança todas as despesas oriundas do litígio. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA. COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ASSISTENTE TÉCNICO. HONORÁRIOS. DESPESA PROCESSUAL. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 3. A alegação de que a insurgência trata de matéria de ordem pública somente foi suscitada nas razões do presente agravo interno, restando patente a ocorrência de inovação recursal. 4. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão dos honorários do assistente técnico ou perito em liquidação ou cumprimento de sentença, quando há condenação genérica ao pagamento das custas processuais. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.007.442/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO. ENCARGO DA PARTE SUCUMBENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. "Em cumprimento de sentença, é admitida a inclusão de honorários do assistente técnico e do perito na conta de liquidação quando o dispositivo da sentença transitado em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais" (AgInt no REsp 1.568.825/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe de 03/03/2020). 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.715.737/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 1/2/2021.) (destaquei) No mesmo sentido tem entendido essa Eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. ASSISTENTE TÉCNICO. REMUNERAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. RESSARCIMENTO. VENCEDOR. CABIMENTO. 1. Não há como afastar o dever de ressarcir não apenas o perito nomeado pelo Juízo, mas também os valores despendidos pelas agravantes com a contratação de assistente técnico, especialmente considerando o disposto nos artigos 82, § 2o, e artigo 84 do Código de Processo Civil. (...) 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1663129, 07327221120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023 16:04:38. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator Eventual